Tribunal: TJSP
Processo: 1038179-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SAÚDE. Períodos de 30.07.2013 a 02.08.2013, 09.11.2016 a 08.12.2016, 31.03.2007 a 09.05.2007 e 14.11.2007 a 13.12.2007 em que a servidora teve indeferidas licenças médicas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME que concluiu pela sua capacidade para exercer regularmente as funções

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SAÚDE. Períodos de 30.07.2013 a 02.08.2013, 09.11.2016 a 08.12.2016, 31.03.2007 a 09.05.2007 e 14.11.2007 a 13.12.2007 em que a servidora teve indeferidas licenças médicas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME que concluiu pela sua capacidade para exercer regularmente as funções do seu cargo. Conclusão corroborada pelo médico-perito do IMESC no laudo realizado judicialmente, que não identificou o quadro de incapacidade para o exercício das funções. Regularidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença médica. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.